Tribunal: TJDFT
Processo: 0011010-31.2017.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Em caso envolvendo violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica e coesa e sem contrariar os demais elementos de prova dos autos, ostenta relevo especial.
3. Mantém-se a condenação a título de reparação dos danos materiais causados à vítima pelo delito, tendo em vista o pedido do Ministério Público e a comprovação do prejuízo sofrido, não sendo suficiente para diminuir a indenização a alegação de hipossuficiência do réu.